Tribunal: TJSP
Processo: 0006387-06.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave praticada em 14/09/2023 – Indisciplina e desobediência – Recurso defensivo.
Pugna pela absolvição pela ausência de provas. INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta grave configurada nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal – Alternativamente, requer a desclassificação para falta de natureza média, em observância aos princípios

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave praticada em 14/09/2023 – Indisciplina e desobediência – Recurso defensivo.
Pugna pela absolvição pela ausência de provas. INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta grave configurada nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal – Alternativamente, requer a desclassificação para falta de natureza média, em observância aos princípios alhures citados. INADMISSIBILIDADE - a atitude indisciplinada do sentenciado revela a gravidade da conduta, não havendo qualquer possibilidade de desclassificação para infração de natureza média.

Agravo improvido.